Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701840-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA FARIAS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Djalma Farias Martins (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0700257-55.2023.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 147002879 do processo de origem): “Diante dos esclarecimentos sobre a documentação solicitada, recebo a emenda de ID 146902200. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar a inscrição para o curso de formação e participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que realizou a prova para o cargo de tutor – música 20 (vinte) horas, mas não foi aprovado na prova discursiva tendo em vista que recebeu nota zero em todos os itens avaliados. Afirma que o espelho de correção não foi disponibilizado pela banca organizadora e interpôs recurso administrativo contra o resultado preliminar, requerendo a correção da prova, porém o recurso também foi indeferido sem que houvesse justificativa. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O edital normativo no 02/2022 – UNDF/REIT (ID 146819959) no item 12 traz as disposições acerca da prova discursiva e elenca expressamente os critérios a serem utilizados para a correção da prova, especialmente os subitens 12.12 e 12.14, com a atribuição dos pontos para cada item a ser avaliado. Afirma o autor que recebeu nota zero na prova de redação sem que o ato fosse motivado, pois não foi disponibilizado o espelho de correção nem justificado o indeferimento do recurso, o que certamente dificulta o exame das suas alegações sem que haja um mínimo de documentos imprescindíveis para análise dos pedidos. No entanto, em simples pesquisa a página do concurso público, por meio do sítio eletrônico da banca examinadora, é possível constatar no comunicado de 02/12/2022 as orientações sobre a interposição de recursos contra o resultado preliminar da discursiva, dispondo que “ O candidato poderá visualizar o espelho da sua prova discursiva, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, no período compreendido das 18h (dezoito horas) do dia 4 de dezembro às 22h (vinte e duas horas) do dia 30 de dezembro de 2022.” Portanto, o autor poderia ter consultado o espelho de correção no ambiente do candidato e verificado a correção atribuída a cada item da avaliação, o que aparentemente não foi feito, portanto, não procede a alegação de ausência de motivação, eis que o acesso foi disponibilizado para todos os candidatos nos exatos termos do comunicado, não sendo alegado nenhuma impossibilidade ou inconsistência na consulta à documentação no período indicado. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.”. Em suas razões recursais (ID 42907598), afirma que realizou o concurso de tutor de música, com carga horária de 20 horas. Noticia que foi aprovado na primeira fase do certame, com a nota de 45,25. Contudo, afirma que foi reprovado na segunda fase com a nota 0,00. Argumenta que não teve o espelho da correção disponibilizado pela banca examinadora, sendo que lhe foi apresentado apenas o espelho da prova, com todos os itens zerados, sem qualquer justificativa. Afirma que não sabe o motivo de lhe ter sido atribuído a nota zero nos itens avaliados. Noticia que não obteve qualquer resposta no recurso administrativo. Assevera que teve acesso ao espelho da prova discursiva, contudo não existe o espelho de correção da prova. Alega que foram violados os princípios da legalidade e da motivação. Discorre sobre a ilegalidade na exclusão do candidato do certame. Por fim, requer que seja deferida a liminar para que o agravante possa prosseguir no certame, com a inscrição no curso de formação, bem como demais etapas do concurso público. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alega o agravante que não teve o espelho da correção da prova discursiva disponibilizado, bem como não sabe o motivo de ter sido reprovado na prova discursiva. Argumenta, ainda, que não teve nenhuma resposta ao recurso administrativo interposto. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. Depreende-se do espelho da prova discursiva que o agravante obteve nota zero em todos os itens avaliados. Conforme prevê o edital, item 12.12, o candidato seria avaliado acerca do domínio do conhecimento específico (DCE), assim distribuído: a) Tema/Texto (Tx); b) Argumentação (AR); c) Coesão e Coerência (CC); d) Elaboração Crítica. Verifica-se, ainda, que cada item acima especificado tinha a pontuação máxima de 2,5, totalizando a nota máxima de 10. Nesse sentido, transcrevo o que consta do edital, itens 12.12 a 12.20: 12.12 No texto avaliado, a utilização da norma culta, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência e a elaboração crítica totalizarão a pontuação relativa ao Domínio do Conhecimento Específico (DCE), assim distribuídos: a) Tema / Texto (TX), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a adequação ao tema (pertinência ao tema proposto), a adequação à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto) e a organização textual (paragrafação e periodização); b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a especificação do tema, o conhecimento do assunto, a seleção de ideias distribuídas de forma lógica, concatenadas e sem fragmentação e a apresentação de informações, fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e consistência de raciocínio; c) Coesão e Coerência (CC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a coesão textual (retomada pronominal; substituição lexical; elipses; emprego de anafóricos; emprego de articuladores/conjunções; emprego de tempos e modos verbais; emprego de processos lexicais: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia) e a coerência argumentativa (seleção e ordenação de argumentos; relações de implicação ou de adequação entre premissas e as conclusões que delas se tiram ou entre afirmações e as consequências que delas decorrem); e d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados e fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas com capacidade analítica e crítica de contextualização dos conteúdos desenvolvidos. 12.13 Desta forma, DCE (Domínio do Conhecimento Específico) = TX + AR + CC + EC. 12.14 A avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vocabular e translineação. 12.15 Para o texto dissertativo, será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato. 12.16 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. 12.17 É facultado ao candidato anular, por meio de um traço horizontal, parte do texto transcrito para a folha de texto definitivo. 12.18 Para cada candidato, será calculada a pontuação final na prova discursiva (PPD) da seguinte forma: PPD = DCE - ((NE/TL) x 2). 12.19 Será atribuída nota zero ao candidato que obtiver PPD &lt; 0,00. 12.20 Será eliminado e não terá classificação alguma no processo seletivo o candidato que obtiver pontuação final na prova discursiva (PPD) inferior a 6,00 (seis) pontos, ou seja, PPD &lt; 6,00. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico do espelho da prova do agravante que o candidato obteve nota zero em todos os itens avaliados (TX, CC, AR, EC), conforme se depreende do ID 146902205 dos autos originários. Assim sendo, há elementos indiciários de que a prova discursiva do agravante foi devidamente corrigida, tanto que na prova do agravante consta a nota atribuída a cada item da avaliação. De fato, não foi anexado aos autos o espelho de correção do agravante, com a indicação dos itens constantes no edital. Consta, apenas, a cópia da prova discursiva e a nota final atribuída em cada item avaliado. Contudo, ao menos nesta fase inicial, não há verossimilhança na alegação do agravante de que não teve acesso ao espelho de correção da prova. Conforme bem ponderou o juízo a quo, a “simples pesquisa à página do concurso público, por meio do sítio eletrônico da banca examinadora, é possível constatar no comunicado de 02/12/2022 as orientações sobre a interposição de recursos contra o resultado preliminar da discursiva, dispondo que O candidato poderá visualizar o espelho da sua prova discursiva, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, no período compreendido das 18h (dezoito horas) do dia 4 de dezembro às 22h (vinte e duas horas) ao dia 30 de dezembro de 2022.” Assim sendo, ao que tudo indica, a banca examinadora disponibilizou ao candidato o acesso ao espelho de correção da prova. Desse modo, não se pode verificar, prima facie, que houve ausência de motivação, pois, ao que tudo indica, foi disponibilizado ao candidato o espelho da correção da prova para que tivesse conhecimento da sua avaliação. Além disso, não há nenhum documento que demonstre que a banca examinadora não apreciou os recursos administrativos interpostos pelo candidato, sendo que referida matéria precisa ser analisada com maior profundidade após a formação do contraditório. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não há plausabilidade no direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se o Agravados para responderem no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora